Tribunal: TJSP
Processo: 1004963-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
ção dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do seu servidor, bem que lhe é irrestituível – Precedentes jurisprudenciais – Reexame necessário e apelação fazendária não providos, com determinação.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).
(TJSP; Apelação Cível 1004963-50.2015.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 18/12/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

18/12/2015

Ementa:

LICENÇA-PRÊMIO – Servidor inativo – Benefício não gozado durante a atividade funcional – Pretensão de recebimento em pecúnia – Comprovação da implementação dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da

Ementa:

LICENÇA-PRÊMIO – Servidor inativo – Benefício não gozado durante a atividade funcional – Pretensão de recebimento em pecúnia – Comprovação da implementação dos requisitos necessários para o gozo da licença, quando em atividade – Direito adquirido – Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em decorrência da inatividade – Direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do seu servidor, bem que lhe é irrestituível – Precedentes jurisprudenciais – Reexame necessário e apelação fazendária não providos, com determinação.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).